Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723008-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDRE MOREIRA GARCEZ DORIA, FERNANDA WINGLER GARCEZ RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes autoras/recorrentes, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. Há pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado pelas partes autoras acompanhado de contracheque de ID 50403416 da primeira autora, de comprovante de recebimento de seguro desemprego do segundo autor e de comprovantes de despesas (ID 51200210). Decido. Da detida análise da documentação juntada pelos autores (ID 50403416 e ss.) verifica-se que os recorrentes percebem mais de 6.400,00 (seis mil reais) brutos e mais de R$ 5.800,00 (cinco e oitocentos mil reais) líquidos, sendo que as despesas elencadas não são aptas a caracterizar a precariedade da sua situação financeira, o que afasta a presunção relativa de insuficiência de recursos, na forma do § 2o do art. 99 do CPC, evidenciando ser a parte recorrente pessoa capaz economicamente de recolher as custas em Recurso Extraordinário, atualmente, no valor de R$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, concedo ao recorrente o prazo improrrogável de 48 horas, para realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção do RE. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal